Tribunal: TJBA
Processo: 8063105-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8063105-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAGUANANDIRA JULIANA MARIA BISPO DOS SANTOS DA ANUNCIACAO Advogado(s): MARCELLA LOPES COSTA PINTO, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: JUÍZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS PRATICADOS POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS PROCEDIMENTAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO MANDAMUS. TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A parte agravante sustentou que a impetração visava o controle de competência e a correção de vícios objetivos no julgamento dos Embargos de Declaração, em razão da ausência de colegialidade e da não inclusão do feito em pauta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado por Turma Recursal dos Juizados Especiais, especialmente quando se alega violação a normas procedimentais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Mandado de Segurança impugnou a ausência de julgamento colegiado dos Embargos de Declaração e a falta de inclusão do feito em pauta, o que caracteriza violação de regras procedimentais internas da Turma Recursal, e não afronta às regras de competência. 4 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 376, estabelece que compete à própria Turma Recursal processar e julgar Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial. 5 - A estrutura organizacional dos Juizados Especiais possui autonomia funcional, com competência jurisdicional própria definida em normas internas, como o art. 79 e seu parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado da Bahia (Resolução nº 12/2007). 6 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma que não compete à Corte revisar atos judiciais das Turmas Recursais, ainda que a impugnação se fundamente em suposta inobservância de normas regimentais ou procedimentais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 - Compete exclusivamente às Turmas Recursais processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra atos próprios ou de juízes do sistema dos Juizados Especiais, mesmo quando a controvérsia envolva alegação de descumprimento de normas procedimentais. 2 - O Tribunal de Justiça não detém competência para atuar como instância revisora de decisões das Turmas Recursais, conforme entendimento firmado na Súmula 376 do STJ. 3 - A impetração de Mandado de Segurança fundada em supostas nulidades processuais praticadas no âmbito da Turma Recursal deve ser dirigida à própria Turma. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.021; Resolução TJ/BA nº 12/2007, art. 79 e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: - STJ, Súmula nº 376; STJ, CC 38434/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 21.02.2005; - TJBA, MS 8005047-03.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.09.2020; - TJBA, AgInt no MS 8024256-21.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 28.04.2022; - TJBA, MS 8008228-12.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 04.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8063105-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JAGUANANDIRA JULIANA MARIA BISPO DOS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO e Agravados JUÍZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, representada por sua presidente ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA